Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-56.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO OU, AINDA, SE CASSADO ESSE DIREITO, GERANDO PERIGO DE DANO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA COLHIDA EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA EXCLUIR OS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA, ALTERAR O REGIME E SUBSTITUIR A PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O delito tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige não só que o agente conduza veículo automotor em via pública sem a devida habilitação ou com a habilitação cassada, mas que a condução seja feita de forma anormal e cause perigo concreto de dano.
2. A condenação penal não pode lastrear-se unicamente em depoimentos de testemunhas indiretas, também chamadas de testemunhas auriculares ou testemunhas de ouvir dizer, (denominada no direito norte-americano de “hearsay witness”).
3. As contrarrazões não são o meio adequado para a formulação de pedidos e no âmbito do Processo Penal não há previsão de recurso adesivo, sendo que o Superior Tribunal de Justiça tem vedado tal prática com fundamento no princípio da taxatividade dos recursos e na inexistência de previsão legal.
4. O emprego de anotação penal anterior na qual não houve condenação, mas suspensão condicional do processo seguida pela extinção da punibilidade, para a caracterização da reincidência e dos antecedentes configura flagrante ilegalidade a ser afastada em “habeas corpus” de ofício, com fundamento no artigo 654, §2o, do Código de Processo Penal.
5. O afastamento da reincidência, com fundamento no artigo 654, §2o, do Código de Processo Penal implica, na hipótese, em alteração do regime inicial para o aberto e na substituição da pena corporal por uma medida restritiva de direitos.
6. Recurso do Ministério Público desprovido.Concedida ordem de "habeas corpus", de ofício.